Tribunal: TJDFT
Processo: 0739249-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739249-76.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CELSO PEDRO CAMERA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CONDENAÇÃO. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O título executivo judicial prevê que o valor da condenação deve ser atualizado pelos índices de correção monetária dos débitos judiciais. 2. E a jurisprudência desta Corte local tem caminhado no sentido de que, em se tratando de liquidação promovida perante a Justiça do Distrito Federal, aplicam-se os índices de correção monetária adotados pela Contadoria Judicial deste e. TJDFT, e não os índices relacionados aos débitos judiciais da Justiça Federal. 2.1. ( ) 4. A sentença liquidanda dispõe, tão somente, que o pagamento das diferenças deveria ser corrigido monetariamente pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais e, em se tratando de liquidação promovida perante a Justiça do Distrito Federal, são inaplicáveis os índices relacionados aos débitos judiciais da Justiça Federal. Precedentes. ( )” (Acórdão 1638545, 07289495520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que a manutenção do índice de correção monetária implica enriquecimento ilícito da parte recorrida. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJDFT como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão.” (AgInt no AREsp n. 2.210.674/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação ao índice de correção monetária adotado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial. A uma, pois, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). A duas, porquanto segue em vigor o enunciado 13 da Súmula do STJ: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.232.694/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009